Tribunal: TCU
Processo: 000.584/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1541/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Prefeitura Municipal de Borda da Mata/MG, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 218/2022, a fim de evitar ocorrências semelhantes em futuras aquisições: b.1) definição de especificações técnicas excessivamente restritivas à competição quanto ao objeto do Pregão Eletrônico 218/2022, descritas por meio do subitem 1.1 do respectivo termo de referência, sem indicação, no instrumento convocatório, de norma legal ou regulamentar condicionante de sua adoção ou da existência de motivo técnico ou financeiro justificável ao atendimento da finalidade ou da segurança da contratação, configurando inobservância dos arts. 3o, 14 e 40, inciso I, da Lei 8.666/1993, do art. 3o da Lei 10.520/2002 (art. 9o, inciso I, alínea "c", da Lei 14.133/2021) e da jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 1.973/2020 e 2.755/2020, ambos do Plenário, dentre outros); c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Borda da Mata/MG e à representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.584/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Borda da Mata/MG. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.